Tribunal: TJPA
Processo: 0105854-64.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0105854-64.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: FULLTIME GRAFICA E EDITORA LTDA, JOSE RONALDO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Fulltime Gráfica e Editora Ltda. e José Ronaldo Vieira, homologando os cálculos apresentados pelos embargados no valor de R$ 64.418,02 e R$ 26.933,82, respectivamente. O Município alegou erro na aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora, requerendo a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), além da aplicação obrigatória da EC nº 113/2021 a partir de sua vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a EC nº 113/2021 deve ser aplicada obrigatoriamente a partir de sua vigência, mesmo diante da existência de coisa julgada anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da TR como índice de correção monetária revela-se inconstitucional, conforme fixado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), por não refletir a real variação inflacionária e violar o direito de propriedade.

4.

A correção monetária deve seguir os índices INPC ou IPCA-E, os quais são aptos a captar adequadamente o fenômeno inflacionário, enquanto permanecerem válidos e eficazes.

5.

A aplicação da taxa de juros de mora deve observar a coisa julgada formada no acórdão n.º 93.291, que não estabeleceu a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97, razão pela qual não se admite sua alteração por simples aplicação dos precedentes ou alteração legislativa posterior.

6.

A EC nº 113/2021 deve ser aplicada obrigatoriamente apenas a partir de sua vigência (dezembro de 2021), sem retroatividade, respeitada a coisa julgada anteriormente constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A TR não pode ser utilizada como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, sendo legítima a adoção do INPC ou do IPCA-E.

2.

A EC nº 113/2021 aplica-se obrigatoriamente apenas a partir de sua vigência, vedada sua retroatividade sobre créditos cobertos por coisa julgada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CIVIL interposta por

MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução que ajuizou em desfavor de FULLTIME GRÁFICA E EDITORA LTDA e JOSÉ RONALDO VIEIRA, que julgou improcedentes os embargos apresentados, e homologou os cálculos apresentados pelos Embargados, no valor de R$ 64.418,02 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e dois centavos) para Fulltime Gráfica e Editora LTDA e R$ 26.933,82 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) para José Ronaldo Vieira.

Alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que de acordo com decisão do E. STF nas execuções contra a Fazenda Pública a dívida deveria ser corrigida pelo INPC até julho de 2009, e pela TR de agosto de 2009 a março de 2015, e pelo IPCA-E a partir de abril de 2015, aplicando-se aos juros de mora de 6% ao ano até julho de 2009 e a partir daí os índices de remuneração da caderneta de poupança, invocando em seu favor a aplicação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça proferidas nos Temas n.º 810/STF e 905/STJ.

Requer o provimento do recurso para acolher os fundamentos apresentados e determinar a aplicação dos critérios adequados para a atualização dos débitos, notadamente em relação a inaplicabilidade da coisa julgada à taxa Selic, determinando sua aplicação obrigatória a partir de dezembro de 2021, conforme a EC nº 113/2021.

Requer assim o conhecimento e provimento da apelação, para a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no id-24346088 - Pág. 01/04.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO N.º 0105854-64.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: LUCIANO FRANCO DE OLIVEIRA GOES

APELADA: FULLTIME GRÁFICA E EDITORA LTDA

APELADO: JOSÉ RONALDO VIEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Fulltime Gráfica e Editora Ltda. e José Ronaldo Vieira, homologando os cálculos apresentados pelos embargados no valor de R$ 64.418,02 e R$ 26.933,82, respectivamente. O Município alegou erro na aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora, requerendo a aplicação das diretrizes fixadas pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905), além da aplicação obrigatória da EC nº 113/2021 a partir de sua vigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação da TR como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a EC nº 113/2021 deve ser aplicada obrigatoriamente a partir de sua vigência, mesmo diante da existência de coisa julgada anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da TR como índice de correção monetária revela-se inconstitucional, conforme fixado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), por não refletir a real variação inflacionária e violar o direito de propriedade.

4.

A correção monetária deve seguir os índices INPC ou IPCA-E, os quais são aptos a captar adequadamente o fenômeno inflacionário, enquanto permanecerem válidos e eficazes.

5.

A aplicação da taxa de juros de mora deve observar a coisa julgada formada no acórdão n.º 93.291, que não estabeleceu a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97, razão pela qual não se admite sua alteração por simples aplicação dos precedentes ou alteração legislativa posterior.

6.

A EC nº 113/2021 deve ser aplicada obrigatoriamente apenas a partir de sua vigência (dezembro de 2021), sem retroatividade, respeitada a coisa julgada anteriormente constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A TR não pode ser utilizada como índice de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, sendo legítima a adoção do INPC ou do IPCA-E.

2.

A EC nº 113/2021 aplica-se obrigatoriamente apenas a partir de sua vigência, vedada sua retroatividade sobre créditos cobertos por coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021; Lei 9.494/97, art. 1º-F (com redação da Lei 11.960/2009).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905, 1ª Seção, j. 22.02.2018; STF, RE 589.513 ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 17.03.2016.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CIVIL interposta por

MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução que ajuizou em desfavor de
FULLTIME GRÁFICA E EDITORA LTDA e JOSÉ RONALDO VIEIRA, que julgou improcedentes os embargos apresentados, e homologou os cálculos apresentados pelos Embargados, no valor de R$ 64.418,02 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e dois centavos) para Fulltime Gráfica e Editora LTDA e R$ 26.933,82 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) para José Ronaldo Vieira.

Alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alega que de acordo com decisão do E. STF nas execuções contra a Fazenda Pública a dívida deveria ser corrigida pelo INPC até julho de 2009, e pela TR

de agosto de 2009 a março de 2015, e pelo IPCA-E a partir de abril de 2015, aplicando-se aos juros de mora de 6% ao ano até julho de 2009 e a partir daí os índices de remuneração da caderneta de poupança, invocando em seu favor a aplicação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça proferidas nos Temas n.º 810/STF e 905/STJ.

Requer o provimento do recurso para acolher os fundamentos apresentados e determinar a aplicação dos critérios adequados para a atualização dos débitos, notadamente em relação a inaplicabilidade da coisa julgada à taxa Selic, determinando sua aplicação obrigatória a partir de dezembro de 2021, conforme a EC nº 113/2021.

Requer assim o conhecimento e provimento da apelação, para a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no id-24346088 - Pág. 01/04.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, entendo que em parte assiste razão ao agravante. Vejamos:

Em relação a aplicação da TR para atualização monetária, a insurgência recursal não pode prosperar, pois, conforme consignado na decisão agravada, a Primeira Seção Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG (Tema 905), seguindo o posicionamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º

870.947/SE, Tema n.º 810, submetido ao regime de repercussão geral,
definiu que é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção por não ser hábil a capturar a verdadeira variação dos preços da economia, impondo restrição ao direito de propriedade, e fixou que é legitima a utilização do INPC ou IPCA-E

como índice de correção monetária enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário do período correspondente
,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 -
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, não resta dúvida que deve ser afastada a aplicação da TR como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009, face a i
nconstitucionalidade do disposto na Lei n.º 11.960/09, que alterou o art. 1.º-F da Lei 9.494/97, em relação a aplicação de correção monetária pela TR, na forma consignada nos precedentes paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Assim, é legitima a correção pelo INPC ou IPCA-E, por força dos
julgamentos do REsp. 1.495.146/MG (Tema 905), seguindo o posicionamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 870.947/SE, Tema n.º 810.

Por outro lado, em relação aos juros de mora, restou consignado nos fundamentos da sentença que foi observado o comando da coisa julgada existente em favor dos apelados, acórdão n.º 93.291, e não houve nenhuma determinação de aplicação do art. 5.º da Lei n.º 11.960/2009 e da Lei n.º 9.494/97, portanto, deve ser aplicado a espécie o cálculo na forma da EC nº 113/2021, a partir de dezembro de 2021.

Além do que, verifico que não há qualquer insurgência recursal neste particular, por conseguinte, o posicionamento seguido na sentença recorrida encontra respaldo no item 04 da decisão
retro
transcrita, tendo em vista à constitucionalidade e legalidade dos parâmetros adotados, face a ausência de insurgência em sentido contrário, o que também encontra respaldo em
julgado do Pleno do Supremo Tribunal Federal sobre a imutabilidade da coisa jugada soberana:

“E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA RECEBIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO – COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. –
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
–
A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” – como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 – RTJ 164/506-509 – RTJ 201/765) –, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. – O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito
.”
(RE 589513 ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

No entanto, deve se observar à
aplicação obrigatória da EC nº 113/2021, a partir da sua vigência.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, apenas para que seja observar à
aplicação obrigatória da EC nº 113/2021, a partir da sua vigência,
consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 13/11/2025